Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RED no 1002101-15.2020.8.11.0000
VISTOS...
Sobreveio nos autos, pelos embargantes, Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda –ME o seu pedido de desistência do recurso (Id no 96834453).
Com efeito, o art. 998 do CPC permite ao recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim sendo, homologo o pedido de desistência recursal, para que produza os efeitos de direito.
P. I. C.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator